Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, C/C § 4o, DO CÓDIGO PENAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO DA PACIENTE. ENCAMINHAMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES PELA DEFESA AOS PERITOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA, POR MAIORIA.

1. No caso concreto, o indeferimento da formulação de quesitos complementares aos peritos responsáveis pela elaboração de laudo psiquiátrico da paciente configura cerceamento de defesa, tendo em vista terem sido demonstradas a pertinência e a relevância dos questionamentos ao deslinde da ação penal.

2. Ordem concedida, por maioria.